Tribunal: TJES
Processo: 5000164-23.2022.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-23.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIANA APARECIDA TURINI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. AUTORA PORTADORA DE

TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL MISTO E TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DA PERSONALIDADE. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS QUET XR 200MG E ARISTAB 20MG. TEMA 106 DO STJ.

REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5000164-23.2022.8.08.0061

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: JULIANA APARECIDA TURINI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando os requeridos solidariamente ao fornecimento dos medicamentos pleiteados (
QUET XR 200MG e ARISTAB 20MG
).

Irresignado, o ente estadual requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que os medicamentos requeridos não são padronizados e existem substitutos terapêuticos padronizados fornecidos pelo SUS;
b)
ausência de comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos (tema 106 do STJ);
d)
parecer desfavorável do NAT;
e)
inobservância do Decreto Estadual nº 4987/2021 na fixação dos honorários do advogado dativo.

Em detida análise dos documentos colacionados aos autos, em especial o laudo médico apresentado pela autora no id. 14219949, tenho que houve a comprovação da imprescindibilidade do fornecimento dos medicamentos pleiteados
(
QUET XR 200MG e ARISTAB 20MG
).

Nessa senda, os laudos médicos apresentados pela autora/recorrida demonstraram categoricamente que, em razão de seu quadro clínico (
portadora de

transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto e transtornos específicos da personalidade
), sua comprovada hipossuficiência financeira e a inviabilidade de substituição de tais fármacos, necessita da utilização contínua dos medicamentos prescritos pelo seu médico.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau e sua sentença,
“[...] Comprovada a necessidade dos medicamentos por meio do laudo médico e não possuindo a parte autora recursos disponíveis para sua aquisição, faz jus à prestação estatal reclamada, mediante intervenção excepcional deste órgão jurisdicional, como medida essencial destinada à concretização dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana
”

(id. 14219973, negritei).

Por tais razões, verifico que os documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados, motivo pelo qual a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Outrossim, apesar do parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) não ter sido conclusivo pela necessidade de fornecimento dos medicamentos pleiteados pela autora, ele não é capaz de ilidir a declaração firmada pelo médico.

Finalizando, em relação ao valor arbitrado na sentença a título de honorários advocatícios para o advogado ativo (R$ 880,00), entendo que o Decreto Estadual nº 4987/2021 possui finalidade de orientação, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Sem condenação em custas, por força de lei. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)